Tribunal: TJPA
Processo: 0811290-28.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811290-28.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE GOUVEIA DA ROCHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais abordam fundamentos diversos ao dos expostos na sentença, deixando viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ GOUVEIA DA ROCHA ,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de restabelecimento de benefício auxílio-doença acidentário e/ou conversão em aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de antecipação de tutela,
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –INSS,
ora apelado,

julgou improcedente os pedidos constantes na peça inicial.

Em suma, na exordial, o requerente informou que ao sofrer acidente de trabalho, o autor requereu junto a autarquia ré a concessão de benefício previdenciário, o qual foi deferido e o autor passou a perceber benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (cód. 91), sob o número de benefício 5512841820. Tal benefício teve início em 06/05/2012 e perdurou até 07/06/2014.

Sem nunca ter se recuperado totalmente, requereu novamente a concessão de benefício previdenciário, o qual novamente foi deferido, agora sob o número 6095659632 (cód. 31), sendo concedido em 16/02/2015 e perdurando até 06/07/2016. Após a cessação do benefício, erroneamente o INSS agendou um novo pedido de auxílio-doença para o autor, gerando o número de benefício 6164524222, que foi indeferido.

Afirma que permanece incapacitado, sendo diagnosticado com traumatismo do tendão do manguito rotador do ombro, cervicalgia, outra dorsalgia, dor lombar baixa, síndrome do manguito rotador (CID M54.2; M54.5; M54.8; M75.1 e S46.0), o que lhe incapacitou para o trabalho.

Requereu assim, a procedência do pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença acidentário, determinando sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Determinada data para realização da perícia judicial, o periciando não compareceu. (Id nº 16420252)

Sobreveio sentença, julgando improcedente os pedidos do autor, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, pois não compareceu a perícia judicial e não apresentou justificativa, entendendo o juízo pela ausência de comprovação da incapacidade.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (Id nº 1145642)
aduzindo, em síntese, a não vinculação do Juízo ao laudo pericial em razão da demonstração de outros elementos de provas que levam a certeza de que as doenças que afligem o recorrente o tornam inapto definitivamente para o trabalho.

Afirma que, como todo caso concreto, o presente feito exige uma análise ampla e integral que considere não apenas o laudo judicial, mas também as condições pessoais da postulante, ou seja, a maioria das provas analisadas conjuntamente caminha para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário, pois o Autor vem sofrendo devido as patologias que lhe acomete, sem condições de retornar ao trabalho.

Defende que a conclusão da perícia médica judicial não é por si só, impedimento para a concessão do benefício em tela, já que o magistrado não está mesmo limitado ao seu resultado.

Requereu o acolhimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que se determine a concessão/restabelecimento do auxílio-doença sendo esse convertido em aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões

Apelo recebido apenas no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento do apelo, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Ao interpor o recurso, o apelante, em nenhum momento rebate o fundamento que embasou o decisum de primeiro grau, qual seja, a ausência de provas quanto a incapacidade do autor, considerando que este não compareceu no dia da perícia judicial e mesmo intimado não apresentou justificativa para sua ausência, restando silente.

Vejamos:

O requerente alega na exordial que faz jus ao restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez. Ocorre que as provas juntadas aos autos se mostram insuficientes à solução da controvérsia, pois foram produzidas unilateralmente pela parte. Assim, incumbe ao juiz, na busca da verdade real, determinar a realização das provas imprescindíveis à solução da lide, como dispõe o artigo 370 do CPC.

Nesta situação, por se tratar de pleito de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, é imprescindível para a resolução da demanda a produção de prova que ateste ou não incapacidade e, sendo incapaz, se é temporária ou permanente.

No caso em tela, embora devidamente intimada, a requerente não compareceu à perícia na data e horário designados (ID 35233993).

Ademais, intimado para se manifestar acerca de eventual justificativa da ausência, o requerente, novamente, quedou-se inerte, nos termos da Certidão de ID
47957026.

Anote-se que, a teor do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nesse caso, o requerente.

Assim, sendo imprescindível a realização de prova pericial para confirmar a incapacidade alegada pela parte, uma vez não produzida por culpa exclusiva do requerente, a rejeição do pedido é medida que se impõe.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Contudo, em suas razões recursais o apelante ataca a sentença como se houvesse se baseado exclusivamente no laudo do perito judicial e que este não vincularia o juízo. Ora, como consta da sentença, sequer houve a perícia judicial.

Vejamos trecho do recurso:

(...)
Ademais, vale ressaltar que a conclusão da perícia médica judicial não é por si só, impedimento para a concessão do benefício em tela
, já que o magistrado não está mesmo limitado ao seu resultado, como bem assevera o seguinte e recorrente precedente desta E. Turma Recursal da SJ do Pará em caso semelhante. (...)

(...) Posto isso,
frente a total dissonância da perícia técnica judicial com o quadro clínico do recorrente, a sentença de primeiro grau deve ser reformada totalmente para determinar a concessão/restabelecimento do beneficio desde a cessação indevida em 06/07/2016
uma vez que o Apelante se encontra incapacitado e foram devidamente cumpridos os requisitos exigidos para tal. (...)

Portanto, não atacou o apelante os fundamentos dispostos na sentença.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

É cediço que o recurso interposto pelo recorrente deve ser dialético, isto é, necessita demonstrar, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo, atacando indubitavelmente as razões da sentença proferida pelo Juízo singular.

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados desta Corte de Justiça e Tribunais Pátrios:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir alegações constantes na contestação.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o decisum de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001584-50.2013.8.14.0077, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DA INICIAL E
DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. À UNANIMIDADE.
1-O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, ou seja, os recursos que se limitam em reproduzir novamente a inicial ou a contestação, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2-No presente caso, a controvérsia consistiria em aferir a legalidade da sentença que julgou improcedente a presente ação anulatória de infração de trânsito. Entretanto, do cotejo dos argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, observa-se que em momento algum o Apelante ataca o decisum, limitando-se a repetir as alegações constantes na inicial. (...)4-Apelação não conhecida. À unanimidade. ACÓRDÃO (...) (TJ-PA - APL: 00448128220138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 1.010, II do CPC, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024